Tribunal: TJMT
Processo: 0001369-45.2007.8.11.0020
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001369-45.2007.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CAVALCANTI ZAIDEN & FERREIRA LTDA - ME - CNPJ: 01.009.738/0001-82 (APELADO), LAURA ROSA FERREIRA - CPF: 823.202.251-53 (APELADO), RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN - CPF: 408.842.365-87 (APELADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), IEDA MARIA NOGUEIRA COSTA - CPF: 094.405.935-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CAVALCANTI ZAIDEN & FERREIRA LTDA - ME - CNPJ: 01.009.738/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA ROSA FERREIRA - CPF: 823.202.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA MARIA NOGUEIRA COSTA - CPF: 094.405.935-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução fiscal.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à alegação de que a Fazenda Pública não permaneceu inerte e que os atos processuais realizados
seriam
aptos a interromper a prescrição intercorrente.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.
O acórdão impugnado abordou expressamente os marcos temporais da prescrição intercorrente e as razões que levaram ao seu reconhecimento, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. A insurgência recursal da embargante revela mero inconformismo com a decisão, visando à reapreciação da matéria, o que é inviável por meio de embargos de declaração.

6
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. Não há omissão no acórdão que examina expressamente os marcos da prescrição intercorrente em conformidade com a jurisprudência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; LEF, art. 40, § 4º; CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. 261183750) contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do voto do relator.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão no
decisum,
caracterizada pela não observância da não ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada em 09/08/2007.

Afirma que:
“não ocorreu prescrição intercorrente, uma vez que a contagem do prazo prescricional se inicia com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de seus bens, o que, no presente caso e já narrado acima, não ocorreu tendo em vista que a interrupção da contagem no decorrer do processo. Por outro lado, verifica-se que se há largo período de tramitação não foi por inércia da Fazenda Pública, eis que a Fazenda Pública não se manteve inerte em momento algum durante o curso processual, conforme se vê no decorrer do processo, foram requeridas diversas diligências para satisfação do crédito.”

Requer o provimento do presente recurso para conferir “efeitos infringentes”,
“afastando-se o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, a fim de dar o regular prosseguimento na execução fiscal.”

O Embargado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme se verifica pela certidão de Id. 264673254.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 19.186,28, fundamentada nos
arts
. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80 (LEF), e 487, II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

I. Se a citação por edital realizada em 06 de agosto de 2018 e a penhora parcial de R$ 536,25 em 13 de novembro de 2019 foram eficazes para interromper a prescrição intercorrente;

II. Se os marcos temporais delimitados na sentença estão alinhados ao entendimento do STJ consolidado no REsp n.º 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o REsp n.º 1.340.553/RS, o prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis, mesmo sem peticionamento ou pronunciamento judicial específico.

4. No caso, a ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 09 de dezembro de 2016, marco inicial para o prazo de suspensão de um ano, que se encerrou em 09 de dezembro de 2017.

5. A citação por edital, embora constitua ato interruptivo da prescrição, ocorreu em 06 de agosto de 2018, após o transcurso do prazo de prescrição intercorrente. A penhora parcial, por ter valor irrisório, não foi suficiente para configurar a interrupção efetiva da prescrição, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. O marco inicial da prescrição intercorrente em execução fiscal é a data da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis. 2. Atos processuais, como a penhora de valor irrisório, não são aptos a interromper a prescrição intercorrente."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, § 4º; CPC, art. 487, II; CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
16.10.2018.

A embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, uma vez que
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente
, a despeito dos marcos “interruptivos”
promovidos pelo Exequente.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in
casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a
matéria foi enfrentada no acórdão impugnado, o qual fixou:
“4. No caso, a ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 09 de dezembro de 2016, marco inicial para o prazo de suspensão de um ano, que se encerrou em 09 de dezembro de 2017.
5. A citação por edital, embora constitua ato interruptivo da prescrição, ocorreu em 06 de agosto de 2018, após o transcurso do prazo de prescrição intercorrente. A penhora parcial, por ter valor irrisório, não foi suficiente para configurar a interrupção efetiva da prescrição, conforme precedentes do STJ.
”

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o
desprovimento
do recurso.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível,
portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022,
Publicado
no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025